Tribunal: TJMT
Processo: 0006231-58.2017.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006231-58.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO JOAO FERREIRA IGLESIAS - CPF: 063.430.821-15 (APELADO), ADALBERTO ALVES DE MATOS - CPF: 103.404.591-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (APELANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANTÔNIO JOÃO FERREIRA IGLESIAS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0006231-58.2017.8.11.0004

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ESPÓLIO DE ANTÔNIO JOÃO FERREIRA IGLESIAS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - CONTRATO COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO
AD EXITUM
- NÃO IMPLEMENTAÇÃO DESSA CONDIÇÃO ANTE A RESCISÃO UNILATERAL E ANTECIPADA PELO MANDANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - PRECEDENTE DO STJ – DEFINIÇÃO
POR EQUIDADE (§8º DO ART. 85 DO CPC) -
VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há nenhum impedimento para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. Contudo, sendo rescindido o contrato unilateralmente pelo mandante, é cabível o arbitramento da verba honorária em juízo (STJ, REsp nº. 1.337.749/MS).

Em casos excepcionais em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, os honorários devem ser definidos por equidade (
§8º do art. 85 do CPC) já que, embora o proveito econômico existirá, ainda não é possível mensurá-lo.

Para fixa-los leva-se em conta a dedicação e a responsabilidade com que o advogado conduziu o feito, o tempo por ele despendido para o exercício do seu trabalho, a complexidade e a importância da lide.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0006231-58.2017.8.11.0004

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ESPÓLIO DE ANTÔNIO JOÃO FERREIRA IGLESIAS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios julgada procedente, devendo o réu pagar R$ 100.000,00 de verba honorária ao autor, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da publicação da sentença, além das custas e honorários advocatícios de 15% sobre a condenação.

O réu suscita em preliminar ausência de interesse de agir porque a forma de pagamento estava expressamente consignada no contrato e esse direito só se concretizará com o término da demanda, o que ainda não ocorreu.

No mérito, invoca os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa dos contratos, da probidade e da boa-fé. Sustenta ter ficado convencionado que a remuneração seria exclusivamente pela sucumbência, de modo que o arbitramento não é cabível pois o
quantum
poderá ser rateado no final da Ação que o autor patrocinava e que ainda está em trâmite, conforme pactuado.

Busca a reforma do
decisum
para que sejam mantidos os termos firmados. Alternativamente, pleiteia que o arbitramento se dê pela apreciação do trabalho desenvolvido pelo advogado.

Contrarrazões no Id n. 63822580.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0006231-58.2017.8.11.0004

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ESPÓLIO DE ANTÔNIO JOÃO FERREIRA IGLESIAS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios julgada procedente, devendo o réu pagar R$ 100.000,00 de verba honorária ao autor, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da publicação da sentença, além das custas e honorários advocatícios de 15% sobre a condenação.

A preliminar de interesse de agir será apreciada em conjunto com o mérito porque com ele se confunde.

As partes firmaram Contrato de Prestação de Serviços de Advocacia (Id n. 63821647) pelo qual a remuneração se daria exclusivamente pelos honorários de sucumbência, nos termos estabelecidos na Cláusula Oitava.

O apelante alega que a remuneração dos apelados deve ocorrer na forma pactuada, embora não atuem mais na lide. Assim, dependerá do êxito do serviço prestado por terceiro.

No entanto, em decisão proferida no REsp n. 1.337.749/MS, que inclusive foi publicada no Informativo n. 601 do STJ, ficou consignado que, não obstante nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
a vitória processual seja condição suspensiva para que o advogado faça jus à remuneração, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese prevista na primeira parte do art. 129 do Código Civil (
reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer...
), que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.

Neste caso, a rescisão unilateral injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Aliás, pelo princípio da boa-fé, é justo que os autores recebam pelo serviço prestado, evitando até mesmo o enriquecimento ilícito do réu, que se beneficiou dele.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.

(...)

2. "O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então." (REsp 782.873⁄ES, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06⁄04⁄2006, DJ 12⁄06⁄2006).

3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 492.408⁄SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23⁄06⁄2015, DJe 03⁄08⁄2015)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.

1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.

2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG).

4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no REsp 886.504/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 19/04/2011)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – FEITO EXTINTO POR CARÊNCIA DE AÇÃO - CONTRATO COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM - NÃO IMPLEMENTAÇÃO DESSA CONDIÇÃO ANTE A RESCISÃO UNILATERAL E ANTECIPADA PELO MANDANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - PRECEDENTE DO STJ – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – TEORIA DA CAUSA MADURA – JULGAMENTO DA LIDE NESTA INSTÂNCIA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Não há nenhum impedimento para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. Contudo, sendo rescindido o contrato unilateralmente pelo mandante, é cabível o arbitramento da referida verba em juízo, devendo ser desconstituída a sentença extintiva (STJ, REsp nº. 1.337.749/MS).

Estando a lide em condições de pronto julgamento, aplica-se a teoria da causa madura para que a Ação possa ser julgada diretamente pelo Tribunal (art. 1.013, I, do CPC).”
(RAC n. 0001861-05.2015.8.11.0037, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, julg. 20/02/2019, DJe 22/02/2019).

E ainda: AgReg 24111/2015; AgReg 24109/2015; AgReg 27446/2015 e ED 31438/2015; AP 133590/2015.

Portanto, não é necessário esperar o termo final da Ação patrocinada pelo advogado para que ele receba os honorários em caso de rescisão do contrato de prestação de serviço.

Os honorários dos quais os autores buscaram o arbitramento são referentes à sua atuação na Ação de Execução n. 125/1994, código 498, em trâmite na Comarca de Barra do Garças, cujo valor executado, atualizado até 20/12/2014 pelo Banco, é de R$ 2.115.141,51.

Cumpre esclarecer que, apesar de regra do §2º do art. 85 ter de ser aplicada sempre que houver
condenação, for possível mensurar o proveito econômico obtido ou a causa não tiver valor módico, a situação nestes autos é excepcional, visto que ainda não houve o pagamento sobre o qual incidiria esse percentual. Logo, o arbitramento deve ser conforme o §8º do mesmo artigo.

Para definir os honorários é preciso considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito.

Os autores atuaram no feito por aproximadamente 15 anos, até serem notificados do rompimento do contrato em 8/5/2013, e os documentos juntados mostram que redigiram petições e realizaram as diligências necessárias ao regular prosseguimento dos processos. Por conseguinte, demonstraram que efetuaram todos os trabalhos para os quais foram contratados, até a rescisão pelo réu.

À vista disso, com observância ao art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/94, e art. 85, §§2º e 8º, do CPC/2015, os R$ 100.000,00 definidos na sentença devem ser mantidos, pois estão em harmonia com os parâmetros utilizados por esta Câmara em casos análogos: AP 98523/2017; AP 54231/2017; AP299/2015; AP 10302/2015; AP 69605/2015 e AP 28925/2014.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso, apenas para determinar que o arbitramento da verba horária seja por apreciação equitativa do trabalho do advogado, contundo, mantenho o valor fixado na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020